Tribunal: STF
Processo: AI 846875
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-04
Data de publicação: 2014-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Ademais, a fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível.



    IV – Reiteração de Embargos manifestamente protelatórios. Condenação à multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC), condicionada a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio da importância.



    V – Embargos de declaração rejeitados.